Tribunal: TJPA
Processo: 0002004-30.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002004-30.2020.8.14.0006

APELANTE: EDEVAL DE SOUSA LIMA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A MERA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL OU FALSIDADE GROSSEIRA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por EDEVAL DE SOUSA LIMA JUNIOR contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documento falso a policiais militares que já conheciam a real identidade do apelante configura crime impossível; (ii) determinar se houve utilização eficaz do documento para fins de tipificação do art. 304 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de uso de documento falso é de natureza formal e se consuma com a simples apresentação do documento falsificado, independentemente da produção de efeito ou do sucesso na obtenção do resultado pretendido.

A tentativa de enganar os policiais mediante a apresentação de identidade falsa é suficiente para caracterizar a prática do delito, sendo irrelevante o fato de o acusado já ser procurado ou ter sido reconhecido visualmente.

A tese de crime impossível não se sustenta, pois o documento apresentado não era grosseiramente falso, tendo aparência de autenticidade e sendo apto a induzir a erro, o que afasta a aplicação do art. 17 do Código Penal.

A confissão do acusado, o laudo pericial de autenticidade documental e os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são provas suficientes e harmônicas quanto à materialidade e autoria do delito.

A sentença já concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de modo que a insurgência recursal nesse ponto está prejudicada por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O delito de uso de documento falso é crime formal e se consuma com a simples apresentação do documento, sendo irrelevante a eficácia da fraude.

Não configura crime impossível a apresentação de documento falso a policiais que já reconheciam o agente, desde que o documento tenha aparência de autenticidade e seja apto a induzir a erro.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando já concedida na sentença, impede rediscussão recursal por ausência de interesse.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 17, 44, 297 e 304; CPP, art. 386, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.833.274/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018.
TJPA, ApCrim n. 0009433-22.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Vania Valente Fortes Bitar, 2ª TDP, j. 03/10/2022.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDEVAL DE SOUSA LIMA

JUNIOR
contra sentença condenatória proferida em 13/08/2024 (ID nº 24544402) que o condenou pelo crime de uso de documento falso, previsto no art. 304, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade delitiva comprovada pelo auto de apreensão da carteira de identidade falsa (ID nº 31805695), laudo pericial que atestou sua falsificação (ID nº 31805713), e provas testemunhais, incluindo a confissão do acusado durante o interrogatório (ID nº 108591776). O juízo considerou o crime configurado, rejeitou a tese de crime impossível e negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não preencher os requisitos do art. 44 do CPB.

O apelante, em suas razões recursais (ID nº 24544408), sustentou: (i) a atipicidade da conduta, alegando que o crime seria impossível, pois a falsificação do documento era evidente e não teve eficácia para ludibriar os policiais; (ii) a inexistência de fato ilícito, pois o documento foi apreendido durante revista pessoal, sem que fosse efetivamente utilizado; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, alegando que o réu preenche os requisitos do art. 44 do CPB.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 24544410), opôs-se ao recurso, destacando que o crime de uso de documento falso é de natureza formal, configurando-se com a mera apresentação ou utilização do documento falso, independentemente de eficácia ou prejuízo à fé pública. Ressaltou que a confissão do réu, os depoimentos das testemunhas policiais (ID nº 108591776) e o laudo pericial (ID nº 31805713) comprovam a materialidade e autoria do delito. Ademais, considerou que a tese de crime impossível é inaplicável, pois a falsidade do documento não foi considerada “grossa” no sentido de ser imediatamente perceptível ao homem comum, e que a substituição da pena não se justifica, haja vista a ausência de condições previstas no art. 44 do CPB.

Em parecer (ID nº 24853790), a Procuradoria de Justiça encampou o entendimento adotado pelo Ministério Público, destacando que as provas constantes dos autos (carteira apreendida, laudo pericial e depoimentos) são convergentes e suficientes para comprovar a conduta criminosa. Ressaltou que o crime formal não exige resultado naturalístico, bastando a utilização do documento falso, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14/03/2018) e do TJPA (Apelação Criminal nº 08064984420218140401, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, DJe 15/10/2024). Além disso, destacou que o juízo a quo já havia convertido a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (prestação de serviços comunitários e limitação de finais de semana), atendendo ao disposto no art. 44 do CPB.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
, razão pela qual
conheço do recurso
.

A defesa do apelante busca a absolvição, seja pela tese de crime impossível, seja pela inexistência de fato ilícito, e, subsidiariamente, a substituição da pena.

O cerne do argumento da tese absolutória reside no fato de que os policiais já estavam à procura do apelante e o reconheceram visualmente, o que, para a defesa, tornaria ineficaz a tentativa de ludibriar os agentes com o documento falso.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhida. O crime de
uso de documento falso
, tipificado no art. 304 do Código Penal, é um
delito de natureza formal
. Isso significa que sua consumação se dá com a
simples utilização do documento falso
, independentemente da obtenção do proveito almejado pelo agente ou da efetiva lesão à fé pública. O mero ato de
apresentar o documento falso
já é suficiente para configurar o tipo penal, pois o perigo de dano à fé pública é presumido.

No caso dos autos, as provas são claras e uníssonas em demonstrar a conduta do apelante:

Confissão do acusado:
O próprio apelante confessou ter comprado e utilizado o documento falso.

Laudo Pericial de Autenticidade Documental (ID 24544357, p. 7-9/16):
Atestou a falsidade do documento de identidade.

Prova testemunhal acusatória:
Os policiais militares responsáveis pela abordagem confirmaram que, apesar de terem reconhecido o acusado em razão de um mandado de prisão, ele se apresentou com um nome falso e apresentou o documento falsificado, inclusive na Delegacia de Polícia.

O fato de a polícia já ter conhecimento da identidade do apelante ou de haver um mandado de prisão em seu desfavor não descaracteriza o crime. A apresentação do documento falso, com o intuito de enganar os agentes públicos e evitar a prisão com sua verdadeira identidade, configura o "uso" exigido pelo tipo penal.

Não se trata, portanto, de falsidade grosseira ou crime impossível, pois o documento tinha capacidade de induzir a erro. A ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade do objeto, que são pressupostos do crime impossível (art. 17 do CPB), não se verificam na espécie, uma vez que o documento era apto a produzir engano, e o meio (apresentação do documento) foi utilizado.

A jurisprudência é pacífica quanto à consumação do crime de uso de documento falso com a mera utilização:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 14, I E II; E 304, AMBOS DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. CRIME FORMAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE JURÍDICA DO CASO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade reconhecimento da consumação do delito perpetrado, notadamente por conta de a jurisprudência desta Corte Superior entender que o tipo penal de uso de documento falso é crime formal, consumando-se, portanto, com a simples utilização do documento falso. 2. É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no art. 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018) - (REsp n. 1.722.241/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). [...] 5. Agravo regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.833.274/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Ademais, os depoimentos de policiais, em conformidade com as demais provas, possuem valor probatório relevante, conforme consolidado na jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO - 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009433-22.2018.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022)

Diante do exposto, as provas produzidas nos autos são seguras e suficientes para alicerçar o decreto condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou crime impossível.

De outro lado, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, alegando que o acusado preenche todos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Contudo, esta análise resta
prejudicada
.

Conforme consta na própria sentença, o magistrado
a quo
, ao proferir o decreto condenatório,
já concedeu a referida benesse
, convertendo a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana, em conformidade com o disposto no art. 44 do Código Penal Brasileiro.

Não havendo recurso do Ministério Público nesse ponto, a decisão transitou em julgado para a acusação quanto à substituição da pena.

Dessa forma, a pretensão recursal da defesa já foi atendida na origem, carecendo de interesse recursal nesse particular.

Diante do exposto, conheço da apelação, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025